Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-44.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMULADO COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM AJUSTE NA REPARAÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ULISSES ZICA SILVA contra sentença da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF, que o condenou à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. O apelante subtraiu celular mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, evadindo-se em bicicleta. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para furto, afastamento de reparação civil e revisão da dosimetria e do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para justificar a absolvição do réu; (ii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de furto; (iii) examinar a validade da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes na dosimetria da pena; (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado; e, (v) avaliar a possibilidade de manutenção da condenação à reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o conjunto probatório comprova de forma robusta a autoria e a materialidade delitivas, com destaque para os depoimentos harmônicos da vítima, da testemunha que vendeu a bicicleta utilizada no crime, do policial responsável pela investigação e pelo reconhecimento fotográfico realizado conforme as exigências do art. 226 do CPP, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Caso reste comprovado o emprego de grave ameaça, consistente na simulação do porte de arma de fogo, apta a infundir medo nas vítimas, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para o delito de furto.

5. Estando comprovado que o réu cometeu o delito enquanto cumpria pena no regime aberto, revela-se acertada a valoração negativa da culpabilidade.

6. A valoração negativa dos antecedentes criminais foi adequada, sendo possível a valoração de condenações anteriores para este fim, independentemente do prazo depurador de cinco anos para reincidência.

7. Se a pena é superior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, não há falar em aplicação da Súmula 269 do STJ, devendo ser mantida a fixação do regime inicial fechado em razão da reincidência.

8. Inexistindo pedido expresso de condenação no dever de indenizar a título de danos morais em relação a uma das vítimas, inviável a fixação de valor a esse título.

9. Inexistindo instrução probatória no sentido de comprovar o valor devido a título de dano material, mesmo que haja pedido expresso nesse sentido, inviável a fixação de valor a título de indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 157; CPP, arts. 226, 312, 313, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996634, 0714100-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1998975, 0746405-44.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1974907, 0726716-08.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 2002034, 0708892-37.2023.8.07.0014, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025.